Tribunal: CARF
Processo: 10580.722050/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Estando arquivado o processo administrativo que trata de ato cancelatório de isenção (imunidade de entidade beneficente de assistência social) não há que se falar em sobrestamento ou em nulidade do processo administrativo fiscal que cuida da controvérsia relacionada ao lançamento de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2008
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATO CANCELATÓRIO DA IMUNIDADE. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE QUANTO A CONDIÇÃO IMUNE. COTA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Tendo sido lavrado ato cancelatório da imunidade e lavrado auto de infração o contribuinte passa a ter o ônus probatório da sua condição imune.
Não demonstrada a condição imune é devida a cota dos segurados empregados e contribuintes individuais consoante preceituam os incisos I, II e III do art. 22 da Lei no 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÕES OMISSAS. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - CFL 68.
Constitui infração à Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, na redação dada pela MP no 449, de 2008, a empresa apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com informações omissas.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722050/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.295 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
CENTRO PROJ AXE DE DEFESA E PROT A CRIANCA E AO ADOLESC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir
o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Estando arquivado o processo administrativo que trata de ato cancelatório de
isenção (“imunidade” de entidade beneficente de assistência social) não há que
se falar em sobrestamento ou em nulidade do processo administrativo fiscal
que cuida da controvérsia relacionada ao lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2008
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATO CANCELATÓRIO DA IMUNIDADE. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE QUANTO A CONDIÇÃO IMUNE.
COTA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Tendo sido lavrado ato cancelatório da imunidade e lavrado auto de infração o
contribuinte passa a ter o ônus probatório da sua condição imune.
Não demonstrada a condição imune é devida a cota dos segurados empregados
e contribuintes individuais consoante preceituam os incisos I, II e III do art. 22
da Lei no 8.212/91.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE GFIP
COM
INFORMAÇÕES
OMISSAS. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - CFL 68.
Constitui infração à Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso IV,
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, na redação dada
pela MP no 449, de 2008, a empresa apresentar Guias de Recolhimento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722050/2010-00
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.295 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722050/2010-00

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) com informações omissas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (Suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 236/241), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 226/233), proferida em sessão de 28/06/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-32.652, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÕES OMISSAS.
Constitui infração à Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 32, inciso IV,
acrescentado pela Lei n.o 9.528, de 10 de dezembro de 1997, na redação dada pela MP
n.o 449, de 2008, a empresa apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com informações
omissas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento (DEBCAD 37.255.383-4), em sua essência e circunstância, para o
período de apuração em referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e
respectivo Relatório Fiscal (e-fls. 45/54) e documentos complementares (e-fls. 55/68; 69)
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.295 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722050/2010-00

juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação,
pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de processo administrativo fiscal atinente a Auto de Infração (AI)
lavrado por descumprimento de obrigação tributária acessória, consolidado em
25/02/2010.

O sujeito passivo das obrigações previdenciárias principais deve, além de
recolher as contribuições, cumprir outras obrigações, ditas acessórias, decorrentes da
legislação que tem por objeto prestações positivas ou negativas nela previstas, no
interesse da arrecadação ou da fiscalização das obrigações previdenciárias.

Entre essas obrigações previa o art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212/91, com as
alterações da Lei n.o 9.528/97 (com a redação vigente no período da infração,
desconsiderando a redação alterada posteriormente pela Medida Provisória n.o 449, de
2008), a obrigação de informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) os fatos geradores das contribuições previdenciárias e demais informações de
interesse do INSS. O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n.o 3.048/99, dispõe no art. 225, IV, que essas informações devem ser prestadas por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).

A cobrança da contribuição previdenciária patronal fez-se necessária devido ao
fato de ter sido emitido o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n.o
002/2008, em 23, de outubro de 2008.

Foi constatado que o sujeito passivo, mesmo após o cancelamento da sua
isenção, continuou declarando na GFIP somente os valores referentes aos pagamentos
das contribuições previdenciárias relativas à retenção dos segurados, deixando de fora
todas as contribuições patronais devidas. A empresa deveria ter alterado o código do
FPAS declarado na GFIP para que fosse possível o cálculo da parte patronal devida,
mas manteve o FPAS exclusivo de empresas isentas da parte patronal.

Assim, o contribuinte, ao omitir do instrumento declaratório próprio, o correto
código que permitiria o cálculo das contribuições patronais devidas na forma do art. 22,
I a II, da Lei 8.212/91, configurou a infração ao disposto no art. 32, inciso IV, e §5o da
Lei n.o 8.212/91, vigente ao período da infração.

A entidade CENTRO PROJ AXE DE DEFESA E PROT A CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE, CNPJ 63.(...)/0001-95, infringiu o art. 32, IV, e §5o da Lei no
8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97 (com a redação vigente no
período as infração, desconsiderando a redação alterada posteriormente pela Medida
Provisória 449, de 2008), combinado com art. 225, IV, §4o, do Decreto no 3.048/99, e o
disposto nos artigos 65, inciso X, da Instrução Normativa INSS/DC n.o 100, de
18/12/2003, sujeitando-a a penalidade correspondente a cem por cento do valor devido
relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no art. 32, §4o, da
mesma Lei.

Observe-se que a multa de ofício de 75% trazida pela Lei 11.941/09 é mais
benéfica nas competências 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006, 06/2006,
07/2006, 02/2007, 03/2007, 04/2007, 06/2007e 072007. Assim, para essas
competências, não se aplicará a sistemática anterior, consequentemente os valores
referentes a estas serão excluídos do presente Auto de Infração.

Em respeito ao art. 106, inciso II, alínea "c" do CTN, aplicar-se-á, em cada
competência, a multa mais benéfica ao contribuinte. Assim, como demonstrado em
tabela, cada competência tem um valor de multa, resultando o montante de R$
98.775,30 (noventa e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta centavos).

Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes do artigo 290, do Decreto
3.048/99.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.295 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722050/2010-00

forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O sujeito passivo foi cientificado deste lançamento, pessoalmente, em
05/03/2010, conforme capa do AI à fl. 2. Em 25/03/2010, apresenta impugnação (fls.
73/101) alegando, em síntese, o que se relata a seguir.

Não merece prosperar o levantamento fiscal, pois carecedor de respaldo jurídico
tendo em vista que o referido ato cancelatório não pode produzir efeitos, uma vez que
não abarca o período autuado, bem como está pendente de julgamento de recurso
administrativo com efeito suspensivo.

A decisão que determinou o cancelamento da imunidade do Centro Projeto Axé
baseia-se, em resumo, nos seguintes argumentos:

- entendeu que a data em que deveria vigorar o cancelamento seria 16/11/1998, e
não 16/11/2003, pois a lei de utilidade pública municipal teria perdido validade em
15/11/1998, uma vez que o Projeto de Lei no 192/98 não teria sido aprovado e o de no
89/06, decorreria de um segundo pedido de renovação; e

- entendeu que o Título de Utilidade Pública Estadual não cobre o período, uma
vez que o reconhecimento do Estado da Bahia somente teria ocorrido em 2005.

Ou seja, segundo a referida decisão de cancelamento, entre o período de 1998 até
2005 a impugnante não teria o reconhecimento municipal ou estadual e por esse motivo
restava cancelada a imunidade, somente, entre os períodos de 1998 e 2005.

Cumpre ressaltar que o objeto do presente AI são os períodos entre 01/2006 a
13/2007, ou seja, períodos que não estão abarcados pelo ato cancelatório.

Frise-se que resta inconteste, segundo o despacho cancelatório que a partir de
2005 a impugnante estava com a condição de imune regularizada.

Dessa forma, inconteste a posição de imune do Centro Projeto Axé nos períodos
objetos do presente auto, devendo o mesmo ser julgado, de pronto, improcedente.

Em que pesem as robustas razões apontadas na defesa, foi julgada procedente a
informação fiscal que pugnou pelo cancelamento da isenção da entidade por meio do
despacho decisório n.o 320/2008, contra a qual foi interposto recurso voluntário,
formalizado no processo administrativo sob o n.o 35013.003964/2006-49 o qual está
aguardando julgamento conforme andamento extraído do sítio da Receita Federal do
Brasil anexo.

Frise-se que a ora impugnante impetrou mandado de segurança para que o
referido recurso voluntário fosse recebido com feito suspensivo, sendo o pleito atendido
nos autos do Mandado de Segurança de no 2008330001710-43, conforme sentença em
anexo.

Note-se que o efeito suspensivo, como consequência jurídica da recorribilidade
ou da interposição dos recursos processuais, significa que o mandamento contido na
decisão recorrida, vale dizer, as consequências materiais e jurídicas, não podem surtir
efeito até que seja julgado definitivamente o recurso.

Com efeito, admitir a lavratura de auto de infração antes de julgado o recurso
administrativo 35013.003964/2006-49, significa antecipar os efeitos de uma eventual e
futura decisão desfavorável o que não se coaduna com o princípio da segurança jurídica
que deve balizar todas as relações.

Portanto, saliente-se que a imunidade para as contribuições previdenciárias da
impugnante continua inquestionavelmente válida e em vigor, melhor dizendo, a
entidade é imune e deve praticar todos os atos como se imune fosse até o trânsito
julgado da decisão que ao apreciar o recurso interposto, porventura confirme a decisão
que a cancelou.

Nessa linha de intelecção torna-se forçosa a conclusão de que nas hipóteses de
imunidade, o fato gerador da obrigação tributária principal não ocorre, abortando o
nascimento da obrigação tributária e, por conseguinte, do crédito tributário.

Em conclusão, fica demonstrada com clareza solar o desacerto da ação fiscal ao
desconsiderar a condição de imune da impugnante para pretender imputar-lhe a
obrigação pelo pagamento de tributo.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.295 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722050/2010-00

Sinteticamente, a autuação procedida revela-se eivada de nulidade, uma vez que
infringe princípios constitucionais, como da legalidade, moralidade, finalidade,
motivação e eficiência dos atos administrativos.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
10580.722046/2010-33 (e-fl. 72).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 01/08/2013, e-fl. 245, protocolo recursal em 30/08/2013,
e-fl. 236), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de sobrestamento e de nulidade
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.295 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722050/2010-00

Observo que a recorrente requereu sejam sobrestados os autos, uma vez que
estaria pendente o julgamento do processo de cancelamento da “isenção” (imunidade).
Pois bem. Não assiste razão a recorrente, inclusive por insubsistência
superveniente do argumento, uma vez que o Processo n.o 35013.003964/2006-49 não mais
tramita, encontrando-se arquivado e nele não houve a desconstituição do ato cancelatório. A
informação fiscal de e-fls. 212/216 (Processo Principal n.o 10580.722046/2010-33, julgado nessa
mesma sessão de julgamento) bem demonstra a manutenção do ato cancelatório e o informe de
que não mais cabia recurso naqueles autos.
Logo, se não é caso de sobrestamento, também não há que se falar em nulidade.
Deveras, resta ausente a comprovação de enquadramento em uma das hipóteses do art. 59 do
Decreto n.o 70.235. Ademais, a identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A
atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário
com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Sendo assim, rejeito as preliminares.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e decorreu do ato cancelatório de isenção, isto é, do não reconhecimento da imunidade
para entidades beneficentes de assistência social. Na sequência sobreveio o lançamento das
obrigações principais e, então, deste processo de obrigação acessória.
No mérito a recorrente diz que não se conforma com o ato cancelatório, sustenta
que detinha reconhecimento de utilidade pública, que o período do ato cancelatório (1998 a
2005) não alcança o período lançado (2006 a 2007), que deve se respeitar a constituição que
prevê a imunidade e que deve se respeitar o código de ética do servidor público e os princípios
constitucionais relacionados com a imunidade, incluindo legalidade. Na sequência, requer o
cancelamento do lançamento.
No contexto do não reconhecimento da imunidade, o auto de infração apontou o
descumprimento de obrigação principal (Processo Principal n.o 10580.722046/2010-33, julgado
nessa mesma sessão de julgamento), mais precisamente o não adimplemento das contribuições
previdenciárias atinentes às competências 01/2006 a 12/2007, correspondentes à parte da
empresa, relativa aos segurados empregados e contribuintes individuais, incluindo a alíquota
relativa à parcela do financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho referente aos segurados
empregados.
A matéria já restou decidida nessa sessão de julgamento (Processo Principal n.o
10580.722046/2010-33), conforme ementa a seguir:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.295 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722050/2010-00

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir
o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Estando arquivado o processo administrativo que trata de ato cancelatório de
isenção (“imunidade” de entidade beneficente de assistência social) não há que
se falar em sobrestamento ou em nulidade do processo administrativo fiscal
que cuida da controvérsia relacionada ao lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATO CANCELATÓRIO DA IMUNIDADE. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE QUANTO A CONDIÇÃO IMUNE.
COTA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Tendo sido lavrado ato cancelatório da imunidade e lavrado auto de infração o
contribuinte passa a ter o ônus probatório da sua condição imune.
Não demonstrada a condição imune é devida a cota dos segurados empregados
e contribuintes individuais consoante preceituam os incisos I, II e III do art. 22
da Lei no 8.212/91.
De mais a mais, este processo de obrigação acessória é reflexo e deve seguir o
decidido naqueles autos. Além disso, no particular, com a prova destes autos, entendo que não
sendo reconhecida a imunidade da recorrente, conforme foi afastada, caberia a contribuinte, daí
em diante, dentro do processo administrativo fiscal, comprovar e demonstrar atender todos os
requisitos para o gozo do benefício, inclusive se valendo dos termos, por exemplo, do art. 14 do
CTN, todavia não há provas e elementos nos autos que atestem para uma condição de ente
imune. O ponto é que não há nos autos demonstração ou prova de que a recorrente estivesse com
a condição de imune regularizada a partir de 2005, destarte se não cumpriu a obrigação principal
e, também, deixou de atender a obrigação acessória, mantém-se o lançamento.
Sendo assim, sem razão a recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie e com
a prova colacionada, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto,
motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do
controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste
modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.295 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722050/2010-00

que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do
recurso, rejeito as preliminares de sobrestamento e de nulidade e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 258
DF CARF MF
Original